Tribunal: TJMT
Processo: 8010864-74.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

8010864-74.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS LOPES SANTOS - CPF: 026.824.021-35 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), ELAINE DE ABRANTES ESTRELA MONTEIRO - CPF: 043.827.544-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE – ASSINATURA DIVERGENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NAS ESFERAS PATRIMONIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A compensação indevida de cheque cuja assinatura do emitente foi falsificada caracteriza falha na prestação do serviço e implica dever de indenizar, diante da falta de conferência do cartão de assinaturas pelo funcionário do banco. Na fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.188932-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)8010864-74.2016.8.11.0015

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MARCOS LOPES SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

contra sentença proferida nos autos da Ação de Danos Materiais c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 8010864-74.2016.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar o banco requerido: a) ao pagamento do valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), de forma simples, a título de dano material (referente ao cheque n. 000098, indevidamente compensando em 21/08/2015), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da compensação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) consequentemente, determinar o cancelamento do empréstimo automático lançado na conta do requerente em 25/01/2016, no valor de R$ 994,09 (novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos) e do(s) título(s) de capitalização, excluindo-se multa, juros e outros encargos, devendo o banco requerido restituir os valores indevidamente debitados a partir de 21/08/2015, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do débito/pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, a ser liquidado em cumprimento de sentença, autorizada a compensação quanto às operações financeiras efetivadas pelo requerente (compras/pagamentos/saques); c) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.”
. (id. 164296719)

O apelante alega que “
agiu no exercício regular de direito, não praticando qualquer ilícito civil, tudo em conformidade nos artigos 188, inciso I, do Código Civil; artigo 43 do CDC, sendo assim, não deve incidir em qualquer responsabilidade por danos morais alegados.”.

Aponta que
“os extratos da conta da recorrida, é possível verificar que a ausência de saldo foi decorrente de saques, compras realizadas com cartão de débito, título de capitalização, cheques compensados e devolvidos, juros e encargos. O que gerou o saldo devedor no valor de R$ 992,50 (novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).”.

Expõe que
“em 18/01/2016 a recorrida procurou banco para renegociar débito da conta corrente nº 07700103756, gerando contrato composição de dívida nº 07700686203, sendo a entrada no valor de 100,00 (cem reais) para 22/01/2016 mais 6 parcelas de R$ 161,80 (cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), (com desconto de adimplência R$ 145,62), sendo o primeiro vencimento para 22/02/2016, e último vencimento para 22/07/2016.”.

Sustenta que, “
Não é qualquer insatisfação, infortúnio ou incômodo que enseja a reparação do dano moral, porque é necessário que do evento danoso resulte agressão aos sentimentos de tal maneira que acarrete uma alteração substancial na sensibilidade psicológica da pessoa humana, alterando seu modo de agir, de pensar, de se comportar, entre outros.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial. (id. 164296723)

Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso (id. 164296726).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

contra sentença proferida nos autos da Ação de Danos Materiais c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais n. 8010864-74.2016.8.11.0015, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de condenar o banco requerido: a) ao pagamento do valor de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), de forma simples, a título de dano material (referente ao cheque n. 000098, indevidamente compensando em 21/08/2015), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da compensação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) consequentemente, determinar o cancelamento do empréstimo automático lançado na conta do requerente em 25/01/2016, no valor de R$ 994,09 (novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos) e do(s) título(s) de capitalização, excluindo-se multa, juros e outros encargos, devendo o banco requerido restituir os valores indevidamente debitados a partir de 21/08/2015, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do débito/pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, a ser liquidado em cumprimento de sentença, autorizada a compensação quanto às operações financeiras efetivadas pelo requerente (compras/pagamentos/saques); c) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.”
. (id. 164296719)

Em resumo, Marcos ajuizou a presente ação em face do apelante, sustentando que o mesmo compensou em sua conta bancária um cheque indevidamente, sendo que não assinou o referido documento, pugnando ao final pela condenação em danos materiais e morais.

Pois bem, em que pese as alegações da instituição financeira, tenho que não restam dúvidas sobre a falha na prestação de serviço quanto a compensação indevida do cheque na conta bancária do autor, isto porque, está devidamente demonstrada a divergência de assinaturas no documento pessoal do autor e no documento bancário.

Nesse ínterim, havendo a falha, o dever de indenizar é medida correta, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS – CHEQUES EMITIDOS FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO – COMPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ASSINATURAS GROSSEIRAMENTE ADULTERADAS – INSCRIÇÃO DA CORRENTISTA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. O banco que compensa cheque com assinatura falsa, gerando a sua devolução por falta de fundos, incorre em falha no serviço, pela negligência na compensação, devendo indenizar a parte que teve seu nome inscrito no cadastro de emitentes de cheques sem fundo, indevidamente. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que não há falar em majoração da quantia.”
(N.U 1006050-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“INDENIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE FRAUDADO - AFETAÇÃO EM NUMERÁRIO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR - FALTA DE CONFERÊNCIA DO CARTÃO DE ASSINATURA PELO FUNCIONÁRIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - PATAMAR DE RAZOABILIDADE. A compensação indevida de cheque cuja assinatura do emitente foi falsificada caracteriza falha na prestação do serviço e implica dever de indenizar, diante da falta de conferência do cartão de assinaturas pelo funcionário do banco. Na fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.”
(TJMG - Apelação Cível

1.0000.22.188932-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 11/10/2022)

“Apelação – Ação indenizatória – Procedência – Compensação indevida de cheques – Preliminares afastadas – Falha na prestação dos serviços do banco réu configurada – Responsabilidade da instituição bancária evidenciada por ser, inclusive, de caráter objetivo, nos termos dos arts. 17 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 927, § único, do Código Civil – Sentença mantida – Recurso do réu improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013751-34.2022.8.26.0562; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022)

Não restando dúvidas quanto a falha, nasce o dever de indenizar, o dano material, por si só, fica demonstrando com o desconto indevido do valor na conta do consumidor, devendo ser restituído na sua modalidade simples.

Ademais, não se pode perder de vista que a relação entre as partes é tipicamente de consumo. Neste sentido, conforme o disposto no artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, caso constatado o ilícito proveniente de uma relação de consumo e o dano à parte mais fraca, cabe ao responsável a sua reparação, dispensando-se o consumidor de apresentar prova da culpa.

Temos ainda, segundo o §3º do mesmo artigo, que o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar:
"I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Na hipótese, em que pese à constatação da fraude, não há como reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, já que ao banco cabe a correta conferência dos dados do cliente, e o treinamento de seus funcionários para evitar que tais ilegalidades ocorram com base na mera apresentação de cópia dos documentos pessoais do consumidor.

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre do simples fato de se dispor a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar ou operar determinados serviços, chamados de risco do empreendimento ou da atividade.

O apelante pratica atividade que envolve certo risco profissional e, por isso, tem o dever de se precaver contra esse tipo de crime eventualmente praticado. Conforme a teoria do risco-proveito será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem no exercício de determinada atividade.

Acerca dos danos, é sabido que aquele que causa dano a outrem comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante dispõe os artigos 186 e 927 do CC/2002:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Ensina Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004)

Pretende o apelante a reforma da sentença no que se refere à procedência dos pedidos da exordial quanto as condenações aos pagamentos de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de inexistência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada.

É sabido que o dano moral, neste caso, ocorre
in re ipsa.
Significa dizer que o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

Ademais, como visto, restou configurado o dano moral, consistente na lesão sofrida pelo apelante, atingido em sua honra e dignidade pessoal, pois é inegável que a compensação indevida do cheque comprometeu de forma substancial suas finanças, ficando privado de dispor da quantia que fazia jus para a sua subsistência e de sua família.

Cumpre ressaltar que ocorreu desvio produtivo do consumidor, que se caracteriza quando este, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.

Fixada a obrigação de indenizar pelas lesões extrapatrimoniais sofridas, questão bastante penosa consiste na fixação do quantum indenizatório.

Tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração à capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido.

O artigo 944 do CC estabelece:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Nesse interim, o valor fixado a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se suficiente para compensar os abalos sofridos, considerando a gravidade dos fatos discutidos nos autos.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023